Tribunal: STF
Processo: ARE 1295669
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PR‘OCESSUAL CIVIL. UNIÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÓMICO-'FINANCEIRO. RESGATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA 
    1. Conforme compreensão jurisprudencial cristalizada, a União possui legitimidade passiva para a demanda de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, para o fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela atuação de unidade hospitalar- privada na assistência complementar à saúde, levando-se em consideração que o responsável pela fixação dos valores para a remuneração dos serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial é a direção nacional do Sistema Único de Saúde — SUS, representado pelo órgão ministerial respectivo — Ministério da Saúde, conforme dispõe a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
    2. Não há qualquer nulidade nos autos pertinente a não citação dos demais entes federativos, na condição de litisconsortes passivos necessários, dada a responsabilidade solidária destes. Preliminares rejeitadas.
    3. É pertinente o pedido de revisão dos valores constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema único, de Saúde — SUS’, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de atuação de unidade hospitalar privada em sede de assistência complementar á saúde, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença.
    4. É flagrante a disparidade entre os valores previstos na - ’Tabela Única Nacional de Equivalência de procedimentos — TUNEP’ — elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar — ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos Privados de assistência à saúde — e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema único de Saúde — SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de, assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Rel. D'ESEMBARGADOR' FEDERAL SOUZA .PRUDENTE, QUINTA TURÉ/IA, JULG. 22/08/2018.).
    5. Incidem, portanto, no caso dos autos, ,os princípios da isonomia, da ‘razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o pleito da parte autora ampara-se sob a norma inscrita na Lei Orgânica da Saúde, n. 8.880/90, que preceitua a observância da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, assim como da necessidade de fundamentação das regras de estabelecimento dos Critérios e valores para a remuneração dos serviços por meio de demonstrativo econômico-financeiro, apto a garantir a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, fundamentos que afastam os demais argumentos recursais na invocação da cláusula de reserva do possível, bem como de princípios orçamentários diante da magnitude dos princípios constitucionais abordados, no trato do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição da República (art. 196).
    6. Apelação da União e reexame necessário a que se nega provimento” (págs. 81-83 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 17 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 198 e 199 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Plenário Virtual desta Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa ao reajuste das tabelas dos serviços prestados ao SUS. Esse entendimento está consolidado no RE 602.324/SC-RG, julgado pelo Tribunal Pleno, em acórdão assim ementado:
    “TABELAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PLANO REAL. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ademais, verifico que o teor da decisão atacada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 
    Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 
    Nesse passo, assentou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Por oportuno, destaca-se do referido julgamento, o seguinte trecho da manifestação do relator, Ministro Luiz Fux: 
    “A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. 
    O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. 
    As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único. 
    Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político-administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 
    O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos. 
    O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. 
    A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3º do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2º do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde. 
    O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator